Tribunal: CARF
Processo: 10825.720231/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO INDIRETO. MATERIAL ESCOLAR PARA EMPREGADOS E SEUS DEPENDENTES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
Incabível a exclusão do salário-de-contribuição de valores relativos a material escolar fornecido a segurados e seus dependentes, no que tange ao período objeto da autuação, por ausência de fundamentação jurídica.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DE VALORES NAS NOTAS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO.
No caso de retenção decorrente da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-obra, mesmo havendo estipulação contratual de fornecimento de equipamentos, somente cabe a redução da base de cálculo da retenção quando as notas fiscais discriminarem os valores correspondentes.
MULTA. DIVERGÊNCIA ENTRE O RELATÓRIO FISCAL E O ANEXO FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste divergência entre o relatório fiscal e o anexo Fundamentos Legais do Débito quanto à multa, quando o primeiro adicionalmente apresenta a legislação vigente no momento da lavratura para efeito de definição da multa mais benéfica.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA CARF N° 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a retroatividade benigna deve ser aferida de modo a que os valores lançados sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 sejam comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada a 20%.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.720231/2011-54
ACÓRDÃO
2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRACELL SP CELULOSE LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
SALÁRIO INDIRETO. MATERIAL ESCOLAR PARA EMPREGADOS E SEUS
DEPENDENTES. EXCLUSÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL.
Incabível a exclusão do salário-de-contribuição de valores relativos a
material escolar fornecido a segurados e seus dependentes, no que tange
ao período objeto da autuação, por ausência de fundamentação jurídica.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. FALTA DE DISCRIMINAÇÃO DE VALORES
NAS NOTAS FISCAIS. BASE DE CÁLCULO.
No caso de retenção decorrente da prestação de serviços mediante cessão
de mão-de-obra, mesmo havendo estipulação contratual de fornecimento
de equipamentos, somente cabe a redução da base de cálculo da retenção
quando as notas fiscais discriminarem os valores correspondentes.
MULTA. DIVERGÊNCIA ENTRE O RELATÓRIO FISCAL E O ANEXO
FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA.
Inexiste divergência entre o relatório fiscal e o anexo Fundamentos Legais
do Débito quanto à multa, quando o primeiro adicionalmente apresenta a
legislação vigente no momento da lavratura para efeito de definição da
multa mais benéfica.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. SÚMULA CARF N° 196.
No caso de multa por descumprimento de obrigação principal, referente a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória no 449/2008, a
retroatividade benigna deve ser aferida de modo a que os valores lançados
sob amparo da antiga redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991 sejam
Fl. 910
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
2
comparados com o que seria devido nos termos da nova redação dada ao
mesmo art. 35 pela Medida Provisória no 449/2008, sendo a multa limitada
a 20%.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para que seja recalculada a multa, nos termos da Súmula CARF no
196.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento assíncrono os conselheiros: Elisa Santos
Coelho Sarto, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus
Soares Leite, Monica Renata Mello Ferreira Stoll e Miriam Denise Xavier.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 859/878) interposto em face de decisão (e-fls.
841/850) que julgou improcedente impugnação contra os seguintes Autos de Infração:
AIOP n° 37.310.179-1 (e-fls. 03/18), apenas em relação às rubricas "10 Ret nota
fiscal 11,0000, 12 Empresa e 13 Sat/rat” (levantamentos: KI1 - KIT ESCOLAR, MF -
COM MAD FARIAS MO RURAL e MO - RETENCAO MO) e competências 01/2007 a
12/2007;
AIOP n° 37.310.181-3 (e-fls. 19/24), a envolver a rubrica "11 Segurados”
(levantamento: KI1 - KIT ESCOLAR) e competências 02/2007 a 05/2007; e
AIOP n° 37.310.181-3 (e-fls. 19/24), a envolver a rubrica "15 Terceiros”
(levantamento: KI1 - KIT ESCOLAR) e competências 02/2007 a 05/2007.
O AIOP n° 37.310.179-1 foi impugnado parcialmente, não havendo inconformismo
em relação à rubrica “1C Cooper de trab15,0000”, referente aos levantamentos CM1 - UNIMED
CMU e CO1 - COOP TRANSPORTE (e-fls. 358).
Além disso, também não foi impugnado o AIOA n° 37.310.180-5 (e-fls. 30), lavrado
por ter a empresa a apresentado a declaração a que se refere a Lei n. 8.212, de 1991, art. 32,
Fl. 911
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
3
inciso IV, acrescentado pela Lei n. 9.528, de 1997, com omissões/erros (CFL - Código de
Fundamento Legal 78), consubstanciado em não informar contribuintes individuais a prestar
serviços no período de 01/2007 a 12/2007 (e-fls. 358).
Todos os Autos de Infração foram cientificados em 06/04/2011 (e-fls. 03, 19, 25 e
30). O Relatório Fiscal consta das e-fls. 161/170. Na impugnação (e-fls. 360/371, 374, 784/785,
501/508 e 630/636), foram abordados os seguintes tópicos:
(a) Tempestividade.
(b) kit escolar.
(c) Multa de Ofício.
(d) Serviço Rural (MF - COM MAD FARIAS MO RURAL).
(e) Mão-de- obra (MO - RETENCAO MO).
(f) Multa - FLD.
A seguir, transcrevo do Acórdão de Impugnação (e-fls. 841/850):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007 SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
UTILIDADES. KIT ESCOLAR.
Integra o salário-de-contribuição do segurado empregado os ganhos habituais sob
a forma de utilidades recebidos pelos serviços prestados, inclusive os valores
referentes a “kit escolares” fornecidos aos segurados empregados e seus
dependentes.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM
UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. NÃO DISCRIMINAÇÃO DE VALORES NAS NOTAS
FISCAIS. BASE DE CÁLCULO.
No caso de retenção decorrente da prestação de serviços sob a forma de cessão
de mão-de-obra, quando a utilização de equipamentos for inerente à execução
dos serviços, independentemente da previsão contratual do fornecimento de
equipamento, a base de cálculo corresponderá ao valor total da nota fiscal ou
fatura, e não a 50% (cinquenta por cento) deste valor, quando as notas fiscais não
discriminarem os valores correspondentes aos equipamentos.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO. ATIVIDADES DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS.
Para fins de definição das atividades sujeitas à retenção no caso de serviços
prestados sob a forma de cessão de mão-de-obra, incluem-se entre as atividades
de construção civil a manutenção e reparo em instalações elétricas.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO RETROATIVA APÓS A MEDIDA PROVISÓRIA
449/2008. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Fl. 912
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
4
Para os fatos geradores ocorridos até a competência 11/2008, em caso de
lançamento de ofício, atentando-se para a retroatividade benigna prevista no
artigo 106, II, “c” do CTN, aplica-se a multa de ofício prevista no artigo 35-A da Lei
n° 8.212/91 sobre as contribuições não recolhidas e não declaradas em GFIP, caso
esta se mostre menos gravosa ao sujeito passivo do que a soma das multas
previstas na legislação anterior à Medida Provisória n° 449/2008 (multa de mora e
multa pelo descumprimento da obrigação acessória de declarar em GFIP os fatos
geradores).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O Acórdão foi cientificado em 24/03/2015 (e-fls. 854/857) e o recurso voluntário (e-
fls. 859/878) interposto em 23/04/2015 (e-fls. 859), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Apresenta o recurso tempestivamente.
(b) kit Escola. O fornecimento do KIT ESCOLAR não se destina a retribuir o trabalho.
É, sim, um incentivo aos empregados e seus dependentes, no sentido de
melhor prepará-los profissionalmente (RE 642.591/SC - 2004/0003619-5). Não
há jurisprudência vinculante, mas há que se indicar parâmetros para
julgamento, valendo-se do efeito transcendente dos motivos determinantes da
decisão. Nesse sentido, destaque-se que a Sentença Normativa, oriunda de
Dissídio Coletivo - Acórdão 607//200, Processo 02006-2005-000-15-00-2 DC,
com vigência a partir de outubro de 2005, na cláusula 50, prevê o fornecimento
do "KIT ESCOLA", sem natureza salarial. Tratar-se de fornecimento de benefício
sob a forma de utilidade, sendo que o artigo 28 da Lei 8.212/1991 impõe que
neste tipo de ganho, para se constituir em fato gerador de contribuição
previdenciária, deve obrigatoriamente ser feito de forma habitual e, no caso
concreto, o fornecimento ocorreu apenas na competência 02/2007. A teor do
§11, do art. 201 da CF/88, apenas as parcelas pagas com habitualidade
integram o salário de benefício e, por conseguinte, o salário de contribuição, o
que não é o caso do KIT Escolar, haja visto que se engloba dentro do conceito
de verba transitória, eventual. A jurisprudência é unânime decidindo que
somente as parcelas incorporáveis a aposentadoria é que sofrem incidência de
contribuição
previdenciária,
sendo
a
habitualidade
no
fornecimento/pagamento essencial. Em se considerando o KIT Escolar como
salário de contribuição, o lançamento deveria ser feito de forma que o
benefício previdenciário pudesse ser concedido segundo a previsão do § 3° do
inciso II do artigo 29 da Lei 8.213/1991, isto é, com a relação dos empregados
que agregarão aos seus benefícios esta contribuição, através de uma relação
pormenorizada, o que in casu não ocorreu, devendo ser declarado nulo o
presente Auto de Infração. Não se alegue que esta tarefa deve ser atribuída à
Fl. 913
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
5
Impugnante, pois que não existe legislação determinando que ao fornecer KIT
ESCOLAR, a empresa fornecedora, deve adquirir o material através de notas
fiscais individualizadas para cada KIT, e fazer constar na folha de pagamento,
mesmo porque se trata de fornecimento de benefício sob a forma de utilidade.
O Acórdão combatido não aceitou a interligação e interdependência entre a lei
de custeio (8.212/91) e a de benefício (8.213/91), ignorando fato
absolutamente incontestável: que a primeira contém as regras sobre a
arrecadação que será destinada ao pagamento de benefícios previstos na
segunda, tendo somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor
sofrem a incidência da contribuição previdenciária.
(c) Serviço Rural (MF - COM MAD FARIAS MO RURAL). O Acórdão ora combatido
mantém a equivocada postura do Fisco em relação à base de cálculo da
retenção em 11% tendo como base de cálculo o valor bruto da nota fiscal, pois
no presente caso a utilização do equipamento na prestação de serviços é
inerente a ele, pois se trata de prestação de serviços de roçada mecânica e
reforma e construção de cercas, cuja previsão legal está contida no artigo 150,
§ 1° da Instrução Normativa 03/2005. Assim a roçada mecânica, como o próprio
nome já define, só pode ser prestada por roçadeira tracionada por trator, que é
um equipamento por excelência. A construção de cercas impõe,
obrigatoriamente, que a perfuração do solo seja feita, para fixação dos
palanques, e deem a devida segurança para toda cerca, a exigir utilização de
broca mecânica ligada a um trator. Portanto, na construção e a reforma de
cercas a utilização de equipamentos é inerente aos serviços prestados. Todas
essas colocações ficaram devidamente comprovadas com a juntada dos
documentos na impugnação. Dessa forma os serviços prestados, bem como a
utilização dos equipamentos utilizados, foram devidamente comprovados com
cópias do contrato de prestação de serviços e das notas fiscais, especialmente
os Anexos II e III do contrato. É de suma importância, e deve ser destacado, que
apesar de tese da defesa ser no sentido que o caso se enquadra a perfeição no
artigo 150, § 1° da Instrução Normativa 03/2005, o Acórdão equivocadamente
não se pronunciou sobre este enquadramento. Preferiu, sem afastar a
aplicação do artigo acima mencionado, que é a tese da recorrente, decidir com
base no artigo 151 da mesma instrução normativa, (que não tem aplicação no
caso) o que torna inclusive o Acórdão nulo de pleno direito. Dessa forma o
lançamento deve ser revisto, para que a base de cálculo da retenção seja
reduzida para o mínimo do valor bruto da nota fiscal.
(d) Multa de ofício. Aceitando-se a manutenção do lançamento, a multa de ofício de
75% deve ser aplicada efetivamente de forma mais benéfica, impondo-se sua
redução.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
6
(e) Mão-de- obra (MO - RETENCAO MO). A empresa L.E.L Serviços e Comércio de
Equipamento Eletrônicos Ltda - EPP atua no ramo de serviços, manutenção e
instalação e não realizou/realiza serviços de construção civil, tendo, conforme
contrato, executado trabalhos preventivos para identificar eventuais danos em
luminárias, lâmpadas ou fiações já existentes e sem previsão de material de
construção, mas mera manutenção de bens já agregados à estrutura da
empresa. A construção civil demanda alteração da estrutura física do imóvel e
não a simples troca de lâmpadas e verificação de fiação. Não sendo o serviço de
construção civil (fora da exceção do artigo 18, §5, inciso I, da LC 123), bem
como pertencente a prestadora de serviço ao Regime de Tributação
Diferenciado do EPP, não está obrigado a retenção, sendo indevida a retenção
do ISS da mão de obra, bem como do presente auto de infração.
Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento deste r. Julgador, que
seja reduzida a base de cálculo nos termos do artigo 150, §1°, inciso II da
Instrução Normativa, eis que a utilização do equipamento na prestação de
serviços é inerente a ele, pois se trata de prestação de serviços de instalação e
manutenção de luminárias portáteis.
(f) Multa - FLD. O Relatório FUNDAMENTOS LEGAIS DO DÉBITO, no item 601 -
Acréscimos legais - Multa - traz somente as competências 01, 03 a 12/2007, e
menciona como fundamento legal o artigo 35, I, II, III da Lei n° 8.212/1991, com
redação dada pela Lei 9.876/99 que prevê a aplicação do artigo 61 da Lei
9.430/96. Já o Relatório Fiscal menciona como fundamento legal da multa a MP
449 de 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de 27/05/2009, que no artigo
26 acrescenta o artigo 35-A a lei 8.212/91. Assim, em determinado documento
conta fundamentação legal de multa de mora em outro momento a multa de
ofício, que prova a contradição. O Acórdão não se pronunciou sobre esta
questão, que é de fundamental importância, pois afeta profundamente o
princípio da segurança jurídica, o que por si só induz a nulidade dos Autos de
Infração por erro formal de lançamento.
(g) Sustentação oral. Requer a intimação postal da data da sessão de julgamento, a
fim de comparecimento, em consonância com disposto no artigo 52 e seguintes
da Portaria MF n° 256/09.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
7
Admissibilidade. Diante da intimação em 24/03/2015 (e-fls. 854/857), o recurso
interposto em 23/04/2015 (e-fls. 859) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
kit Escolar. A fiscalização incluiu na base de cálculo das contribuições o valor de
material escolar fornecido aos segurados empregados e seus dependentes nas competências
02/2007, 03/2007, 04/2007 e 05/2007 (e-fls. 16/17, 24 e 31), apurado com base nas Notas Fiscais
lançadas na conta contábil “KIT ESCOLAR”, tendo a fiscalização carreado aos autos o Acordo
Coletivo de Trabalho - 2006/2007, em vigor no período de 01/10/2006 a 30/09/2007 (e-fls.
204/233), do qual consta a seguinte cláusula:
Cláusula 50a - MATERIAL ESCOLAR
A empresa fornecerá um "KIT ESCOLA", na forma abaixo discriminada, para os
dependentes dos empregados e empregados estudantes, até o ensino médio.
Esse quite não terá natureza salarial, não se integrando, portanto, ao salário do
empregado para qualquer efeito trabalhista, previdenciário ou fiscal.
Da composição do "KIT ESCOLA":
A recorrente destaca que a norma coletiva trabalhista expressamente afasta a
natureza salarial da verba, inclusive para o efeito previdenciário. A cláusula em questão, contudo,
não tem o condão de prevalecer sobre o disposto na Lei n° 8.212, de 1991, na redação vigente ao
tempo dos fatos geradores:
Lei n° 8.212, de 1991
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa; (Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente: (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97) (...)
t) o valor relativo a plano educacional que vise à educação básica, nos termos do
art. 21 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e a cursos de capacitação e
qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas pela empresa,
desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e que todos os
empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo; (Redação dada pela Lei no
9.711, de 1998).
Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
8
Ao apreciar a mesma redação da Lei n° 9.711, de 1998, o voto condutor do Acórdão
n° 9202-007.685, proferido pela 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, assevera:
De outra parte, no que se refere aos valores despendidos para o custeio de
material escolar a situação é completamente diversa. É que a regra isentiva faz
referência a “plano educacional que vise à educação básica (...) e a cursos de
capacitação e qualificação profissionais vinculados às atividades desenvolvidas
pela empresa, desde que não seja utilizado em substituição de parcela salarial e
que todos os empregados e dirigentes tenham acesso ao mesmo”.
Observe que o regramento aqui referido (Lei no 8.212/1991, art. 28, § 9o, alínea
“t”) não faz menção a custeio de despesas com material escolar, mas tão somente
a plano educacional, ou seja, bolsas de estudo visando educação básica e cursos
de capacitação e qualificação profissional, não havendo como estender o favor
legal a hipóteses não prevista expressamente em lei, em detrimento do art. 111
do CTN que impõe a interpretação literal da legislação tributária quando essa
disponha sobre hipótese de exclusão de crédito tributário
Ao invocar decisões judiciais, a própria recorrente reconhece não haver
jurisprudência vinculante sobre o tema. A jurisprudência administrativa do presente Conselho,
entretanto, não ampara a pretensão da recorrente, uma vez que prevalece o entendimento de a
isenção referida na alínea “t” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, na redação dada pela Lei
no 9.711, de 1998, não alcançar o fornecimento de material escolar.
A natureza de verba ajustada aflora de sua origem em norma de trabalho
autônoma, posta pelo exercício da autonomia privada coletiva, tendo a própria recorrente
produzido prova a infirmar a sua alegação de defesa de não se tratar de verba habitual, eis que
carreia aos autos sentença normativa a dispor sobre o Kit Escola fornecido no período de período
de 01/10/2005 a 30/09/2006 (os presentes Autos de Infração dizem respeito ao Acordo Coletivo
de 2006/2007, período de 01/10/2006 a 30/09/2007) demonstrando que a norma coletiva a
dispor sobre o Kit Escola é reiteradamente ajustada com a categoria profissional e, por
consequência, a utilidade é fornecida anualmente com habitualmente, tanto que a sentença
normativa ratificou a cláusula já constante do anterior Acordo Coletivo de 2004/2005, vigente até
30/09/2005, mantendo-a sem modificações, tendo em vista a concordância das partes (e-fls. 436).
Mesmo se tomando cada empregado individualmente, a verba tem caráter habitual, na medida
que em que, iniciado o ano letivo, o Kit Escola é devido para o empregado que atenda ao
previamente ajustado, ou seja, disponibilizado para o próprio empregado/dependente que cursar
até o ensino médio.
No que toca à alegação de a ausência de uma relação pormenorizada dos
trabalhadores impedir o cálculo do salário-de-benefício, nos termos do § 3° do inciso II do artigo
29 da Lei 8.213/1991, a significar a nulidade do lançamento, devemos ponderar que os benefícios
são apurados pelas informações constantes do Cadastro Nacional de Informações Sociais,
alimentado pelas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIPs,
sendo da empresa a obrigação legal de as elaborar e transmitir as GFIPs com o valor do salário-
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
9
utilidade (Kit Escola), bem como de fazer constar o valor do salário-utilidade nas folhas de
pagamento, por se tratar de parcela integrante da remuneração. A fiscalização mensurou a base
de cálculo a partir da documentação que lhe foi fornecida, cabendo à recorrente o ônus de
impugnar de forma específica eventual inconsistência, não bastando a alegação genérica de
prejuízo ao salário-de-benefício.
Serviço Rural (MF - COM MAD FARIAS MO RURAL). A recorrente afirma ser inerente
aos serviços de roçada e de construção de cerca a utilização de maquinário consistente em
roçadeira tracionada por trator e de broca mecânica ligada a um trator, devendo ser aplicado o
disposto no § 1° do art. 150 da IN SRP n° 03, de 2005, tendo apresentado cópias dos contratos (e-
fls. 299/326) e das notas fiscais (e-fls. 280/298). No seu entender, não seria aplicável o art. 151 da
IN SRP n° 03, de 2005, invocado pela decisão recorrida ao se pronunciar sobre o enquadramento
em questão. A recorrente não nega a imputação de as notas fiscais não discriminarem valores
para a utilização de equipamentos. Tendo os fatos geradores ocorrido na vigência da IN SRP n° 03,
de 2005, devemos ponderar os seguintes dispositivos:
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento pela contratada esteja
apenas previsto em contrato, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou
no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo da retenção,
devendo o valor desta corresponder no mínimo a:
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros,
exceto os equipamentos manuais, cujo fornecimento esteja previsto em contrato,
sem a respectiva discriminação de valores, desde que discriminados na nota fiscal,
na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de cálculo
da retenção, devendo o valor desta corresponder no mínimo a: (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
I - cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços; II - trinta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura
ou do recibo de prestação de serviços para os serviços de transporte passageiros,
cujas despesas de combustível e de manutenção dos veículos corram por conta da
contratada; III - sessenta e cinco por cento quando se referir à limpeza hospitalar
e oitenta por cento quando se referir aos demais tipos de limpezas, do valor bruto
da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços.
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção
corresponderá, no mínimo, a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da
fatura ou do recibo de prestação de serviços, desde que haja a discriminação de
valores nestes documentos, observando-se, no caso da prestação de serviços na
área da construção civil, os percentuais abaixo relacionados:
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços
contratados, desde que haja a discriminação de valores na nota fiscal, na fatura
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
10
ou no recibo de prestação de serviços: (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa
SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
I - dez por cento para pavimentação asfáltica; I - e o seu fornecimento e os
respectivos valores constarem em contrato, aplica-se o disposto no art. 149;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
II - quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem;
II - não havendo discriminação de valores em contrato, independentemente da
previsão contratual do fornecimento de equipamento, a base de cálculo da
retenção corresponderá, no mínimo, para a prestação de serviços em geral, a
cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços e, no caso da prestação de serviços na área da construção
civil, aos percentuais abaixo relacionados: (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
a) dez por cento para pavimentação asfáltica; (Incluído(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
b) quinze por cento para terraplenagem, aterro sanitário e dragagem; (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
c) quarenta e cinco por cento para obras de arte (pontes ou viadutos); (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
d) cinquenta por cento para drenagem; e (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa
SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
e) trinta e cinco por cento para os demais serviços realizados com a utilização de
equipamentos, exceto os manuais. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP
no 20, de 11 de janeiro de 2007)
III - quarenta e cinco por cento para obras de arte (pontes ou viadutos);
(Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
IV - cinquenta por cento para drenagem; (Revogado(a) pelo(a) Instrução
Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
V - trinta e cinco por cento para os demais serviços realizados com a utilização de
equipamentos, exceto os manuais. (Revogado(a) pelo(a) Instrução Normativa SRP
no 20, de 11 de janeiro de 2007)
§ 2o Quando na mesma nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de serviços
constar a execução de mais de um dos serviços referidos nos incisos I a V do § 1o
deste artigo, cujos valores não constem individualmente discriminados na nota
fiscal, na fatura, ou no recibo, deverá ser aplicado o percentual correspondente a
cada tipo de serviço, conforme disposto em contrato, ou o percentual maior, se o
contrato não permitir identificar o valor de cada serviço.
§ 3o Aplica-se aos procedimentos estabelecidos neste artigo o disposto nos § § 1o
e 2o do art. 149.
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
11
Art. 151. Não existindo previsão contratual de fornecimento de material ou
utilização de equipamento e o uso deste equipamento não for inerente ao serviço,
mesmo havendo discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, exceto no caso do serviço
de transporte de passageiros, onde a base de cálculo da retenção corresponderá à
prevista no inciso II do art. 150.
Art. 151. Não existindo previsão contratual de fornecimento de material ou
utilização de equipamento e o uso deste equipamento não for inerente ao serviço,
mesmo havendo discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou no recibo de
prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o valor bruto da nota
fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, exceto no caso do serviço
de transporte de passageiros, para o qual a base de cálculo da retenção
corresponderá, no mínimo, à prevista no inciso II do art. 150. (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa SRP no 20, de 11 de janeiro de 2007)
Parágrafo único. Na falta de discriminação de valores na nota fiscal, na fatura ou
no recibo de prestação de serviços, a base de cálculo da retenção será o seu valor
bruto, ainda que exista previsão contratual para o fornecimento de material ou
utilização de equipamento, com ou sem discriminação de valores em contrato.
Das regras acima, extrai-se que, havendo previsão contratual para fornecimento de
equipamentos ou a sua utilização seja inerente à natureza do serviço prestado, é cabível a
dedução da base da retenção dos valores correspondentes, desde que haja destaque de tais
valores nas notas fiscais. Nas notas fiscais (e-fls. 280/298), não houve o destaque dos valores
correspondentes aos equipamentos. Assim, descabe a dedução da base de cálculo requerida, uma
vez que, tanto o “caput” do art. 150 da IN n. 03, de 2005 quanto o seu § 10, estipulam como
condição para excluir os valores correspondentes aos equipamentos que haja discriminação
destes nas notas fiscais.
Por fim, quanto ao decidido no Acórdão CARF 2401-01.378, não há referência no
seu voto condutor sobre haver ou não destaque dos valores dos equipamentos nas notas fiscais
para aplicação na redução da base de cálculo. Assim, mostra-se inviável querer aplicar ao caso
concreto o entendimento firmado em tal precedente.
Mão-de- obra (MO - RETENCAO MO). A recorrente sustenta não ser cabível a
retenção do art. 31 da Lei n° 8.212, de 1991, em razão de os serviços executados não serem de
construção civil (fora da exceção do art. 18, §5°, I, da Lei Complementar n° 123, de 2006) por não
haver alteração da estrutura física do imóvel, mas apenas trabalhos preventivos para identificar
eventuais danos em luminárias, lâmpadas ou fiações já existentes e sem previsão de material de
construção, mas mera manutenção de bens já agregados à estrutura física do imóvel, bem como
por ser a prestadora de serviços pertencente ao regime de tributação diferenciado das empresas
de pequeno porte, sendo indevida a retenção de ISS da mão-de-obra e a presente autuação.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
12
No caso concreto, houve lançamento em relação ao levantamento MO – RETENCAO
MO apenas na competência 06/2007 (e-fls. 7 e 18), sendo impertinente a referência à Lei
Complementar n° 123, de 2006, aplicável apenas a partir da competência 07/2007. Além disso, a
recorrente não comprova nos autos a defesa indireta de mérito de que a Empresa de Pequeno
Porte era optante pelo Simples Federal na competência 06/2007, havendo referência nas notas
fiscais apenas ao Simples Paulista (e-fls. 327/330). Quanto ao serviço não ser de construção civil, a
recorrente apenas reitera as alegações vertidas na impugnação, devendo prevalecer as razões de
decidir veiculadas na decisão recorrida, transcrevo:
No entanto, apesar das considerações formuladas pela autuada, o lançamento
deve ser mantido, pois, de acordo com a classificação das atividades trazida pela
Comissão Nacional de Classificação – CONCLA, inclui os serviços de manutenção e
reparo em sistemas de iluminação na seção “F” que trata de “CONSTRUÇÃO”.
Assim, quando se fala em manutenção e reparo, não se está referindo
necessariamente em alterações estruturais, embora tais atividades sejam
enquadradas como de construção civil, não fazendo diferença caso se tratem de
equipamentos portáteis.
Portanto, para fins de definição das atividades sujeitas à retenção no caso de
serviços prestados sob a forma de cessão de mão-de-obra, inclue-se entre as
atividades de construção civil a manutenção e reparo em instalações elétricas.
Acrescente-se ainda que os elementos constantes dos autos não evidenciam de
forma conclusiva que a utilização de equipamentos seria inerente à instalação e manutenção
contratadas, não havendo discriminação de equipamentos e nem de valores nas notas fiscais,
situação que afasta a incidência do art. 150, §1°, inciso II, da IN MPS/SRP n° 03, de 2005.
Multa - FLD e multa de ofício. Como revelam os relatórios DD – Discriminativo do
Débito por competência e levantamento, a fiscalização aplicou a multa de mora prevista na
legislação vigente ao tempo do fato gerador, retroagindo a multa de ofício prevista na legislação
vigente ao tempo do lançamento ao considerá-la mais benéfica. Além disso, também foi
elaborado um relatório FLD - Fundamentos Legais do Débito para cada AIOP e em cujo cabeçalho
consta a advertência expressa: “de acordo com a legislação vigente à época de ocorrência dos
fatos geradores”. Por outro lado, o Relatório Fiscal é único para todos os Autos de Infração,
invocando a MP 449 de 04/12/2008, convertida na Lei n° 11.941 de 27/05/2009, ao motivar a
retroação da multa mais benéfica. Logo, não há que se falar em contradição, tendo o voto
condutor da decisão recorrida destacado que a fundamentação legal das multas aplicadas resulta
do somatório dos relatórios FLDs com o Relatório Fiscal. Impõe-se, contudo, o reconhecimento da
retroatividade da multa da Lei 8.212, de 1991, art. 35, na redação dada pela Lei 11.941, de 2009
(Súmula CARF n° 196), sendo a multa, por óbvio, limitada a 20%.
Sustentação oral. A sustentação oral rege-se pelo regramento traçado no atual
Regimento Interno, aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 2023.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-011.959 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.720231/2011-54
13
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário e DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para aplicar a retroação da multa da Lei 8.212/91, art. 35, na redação dada pela Lei
11.941/20091.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

1 Nas palavras da Ata da Reunião de julgamento, registrou-se meu voto, sem alteração de significado, nos seguintes
termos: dar provimento parcial ao recurso voluntário para que, até a competência 11/2008, seja recalculada a multa,
nos termos da Súmula CARF no 196.
Fl. 922
DF CARF MF
Original